Tribunal: TJSP
Processo: 2067760-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus – Apropriação indébita – Alegação de nulidade da decisão que recebeu a inicial – Inocorrência - Decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação extensa– Constrangimento ilegal não configurado - Pedido de trancamento da ação penal afastado – Falta de justa causa não demonstrada - Ordem denegada.